Tribunal: STF
Processo: HC 222592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDO FALSO EM VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ATUAVA COMO MERO TRANSPORTADOR DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP).



    3. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar.



    4. A menção ao fundo falso no veículo utilizado para o transporte da droga, por si só, não indica que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, sobretudo quando as circunstâncias do flagrante não são suficientes para atribuir a ele a propriedade do veículo ou a confecção das adaptações no veículo, havendo indicação de que a sua função era de mero transportador do entorpecente, que foi retirado em Ribeirão Preto/SP com o objetivo de ser entregue em Guaíra/SP.



    5. Agravo regimental desprovido.